Tribunal: STF
Processo: Rcl 48705
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Paradigmas de caráter subjetivo cuja relação processual as partes da presente reclamação não integraram. Ausência de omissão no acórdão embargado. Existência de erro material. Vício sanado de ofício. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    1. Não há omissão em acórdão embargado em que se mantém negativa de seguimento de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte.



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material.